Tribunal: TJMT
Processo: 1002739-44.2021.8.11.0087
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002739-44.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERTO MARCIO GONCALVES - CPF: 021.554.037-98 (RECORRENTE), XENIA DA SILVA LIMA - CPF: 038.114.294-93 (ADVOGADO), SANDRA MARTINS - CPF: 482.430.001-00 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL – DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES VERÍDICAS DE RELEVÂNCIA SOCIAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSAS OU EXPOSIÇÃO INADEQUADA DA VIDA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A parte requerida, na condição de suplente do autor, noticiou em suas redes sociais o fato de que o autor havia sido condenado pela prática de crime militar – fato verídico, comprovado pelo acórdão apresentado nos autos.

2.

A respeito do conteúdo do vídeo divulgado pela requerida, não se verifica qualquer excesso no exercício do seu direito. O vídeo tem caráter unicamente informativo, esclarecendo a situação do autor como fundamento para o pedido de cassação de seu mandato formulado pela requerida.

3.

Destarte, não se verifica nenhuma conduta pública vexatória, humilhante ou depreciativa em face à sua honradez e dignidade humana, tampouco lesão a qualquer das faces dos direitos da personalidade do recorrente, pois houve apenas a divulgação de uma informação pública e de relevante interesse social.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo partes da sentença:

“(...).A controvérsia reside sobre a prática, em tese, de ato ilícito, consistente na divulgação de manifestações desabonadoras à imagem do autor, em redes sociais.

Pois bem.

É consabido que para a responsabilização civil se faz necessário o preenchimento de três requisitos básicos, a saber: a prática de ato ilícito, o nexo causal e o resultado danoso.

Posto isso, o caso sub judice trata da manifestação feita pela ré em suas redes sociais pelos aplicativos instagram e facebook, cujos vídeos teriam sido encaminhados em grupos de whatsapp, em razão de tomar ciência de que o autor estava respondendo a processo criminal na esfera militar, e por isso, não poderia, em tese, ocupar a função de vereador. Com efeito, o caso em si tem peculiaridades que precisam ser sopesadas para se averiguar a conduta praticada pela ré.

Dessa forma, como dito tem-se que o autor era vereador, à época dos fatos, motivo pelo qual a análise dos autos deve ser feita sob essa ótica, ou seja, de pessoa pública.

Dito isso, é notório que a atuação política da parte autora enseja maior visibilidade e “fiscalização” por parte da sociedade, especialmente, por parte da ré, que era suplente do autor. Nesse aspecto, a questão difundida na esfera pública, ainda que por mídias privadas e em redes sociais, dizem respeito ao exercício do múnus púbico, portanto eventual responsabilidade civil somente pode ser constatada se houver excesso na manifestação sobre o aspecto público inerente à vida do autor.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. 2ª TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA. ALEGAÇÃO DE OFENSA EM ENTREVISTA DE RÁDIO. PRETENSÃO A DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Ao praticar o ato administrativo, o agente público manifesta a vontade da Administração. Eventual ação de indenização deve ser proposta contra a pessoa jurídica de direito público e não contra o Prefeito Municipal, sendo imperativo reconhecer a sua ilegitimidade, para figurar no polo passivo da relação processual. No caso dos autos, a entrevista do Prefeito Municipal, proferida na rádio, durante a greve, não se constitui em manifestação contra a liberdade sindical. De igual forma, como salientado na sentença, tal manifestação representa uma opinião acerca da impropriedade de atos da categoria dos empregados, na qual "não há achaques ou ofensas pessoais; nem impropérios, vitupérios ou insultos". Assim que, não se depreende do contexto probatório ato ilícito apto a ensejar a condenação do ente público à reparação pretendida. Tampouco, restou demonstrado qualquer abalo sofrido pelo autor, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu. Destarte, com o escopo de evitar desnecessária tautologia, adoto como razões de decidir os argumentos da sentença, a qual mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante faculta o art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJRS, Recurso Cível n.º 71009313834, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 25-09-2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIFAMAÇÃO EM RÁDIO LOCAL ENTREVISTA CONCEDIDA POR PREFEITO COM OFENSAS À EX-SECRETÁRIA DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O EXCESSO NA MANIFESTAÇÃO DO PREFEITO, MACULANDO A IMAGEM DA AUTORA PERANTE A COMUNIDADE.

1. Princípio da dupla garantia e legitimidade passiva do ente público. Não se pode admitir que o Prefeito figure como réu sob pena de infringir a dupla garantia consagrada no art. 37, § 6º, CF, consoante entendimento preconizado pelo STF no RE nº 327.904/SP, segundo a qual se deve garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vinculava. Exclusão do corréu Paulo da lide, de ofício.

1.2. Quanto ao Município, tem legitimidade, pois as declarações à imprensa se deram por pessoa investida como representante da municipalidade. Apelo da autora parcialmente provido no ponto, para reincluir o Município de Victor Graeff no polo passivo.

2. Responsabilidade civil. Em regra, a responsabilidade civil do estado "lato sensu" é objetiva (art. 37, § 6º, CF). Para que reste configurado o dever de indenizar, deve ser demonstrado o dano e a causalidade entre este e a atividade do agente público.

3. Caso Concreto. Declarações em veículo de informação de relevante alcance em cidade pequena e que veiculou a imagem da autora, já dois anos após encerrada sua passagem à frente da Secretaria de Saúde, à de pessoa imoral, incompetente, irresponsável e negligente com as contas públicas. Conjunto probatório que respalda a constatação de que as colocações do então Prefeito foram excessivas e extrapolaram a prerrogativa da livre manifestação.

4. Danos morais e quantum indenizatório. Constitui ilícito indenizável a macula à dignidade da autora perante sua comunidade. Valoração do princípio da imediatidade do juízo de instrução. "Quantum" fixado na sentença em R$ 4.000,00 que vai mantido, pois bem observa os norteadores da proporcionalidade e razoabilidade.” (TJRS, Apelação Cível n. 70072361264, Nona Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 27-09-2017)

Destarte, não se evidencia no caso a prática de ato ilícito passível de indenização, uma vez que as manifestações desabonadoras feitas, apesar de potencialmente ofensivas à honra da requerente, estão sob o pálio da constitucionalmente assegurada liberdade de expressão.

Registre-se, novamente, que apesar de as mensagens publicadas extravasarem evidente deselegância, elas não são hábeis a configurar ato ilícito passível de reparação. Não se demonstra, também, o abuso no exercício da liberdade de expressão, porquanto garantido o direito de livre manifestação do pensamento, nos termos da garantia prevista no art. 5, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. Especialmente porque não são baseadas em situação inverídica, porquanto a ré se pautou em processo criminal militar em que o autor estava sendo processado, embora, eventualmente não tenha sido emitida a opinião nos termos corretos da realidade processual, a ré não criou os fatos.

Nesse aspecto, denota-se que a ré era suplente do cargo de vereador, o que justifica a sua intervenção, porquanto se de fato o autor tivesse sido condenado criminalmente, tal situação ensejaria a substituição do cargo, a ser realizado por ela. Tal como se observa pelas manifestações das partes, há certa desavença entre elas, o que, indubitavelmente, gera atrito, com consequentes debates interpessoais, o que não evidencia excesso ou ânimo de ofender.

Destarte, o artigo 373, II do CPC, prevê sobre a desconstituição do direito do autor, o qual foi efetivado neste caso, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos contidos na exordial é medida imperativa. (...)”

Conforme apontado na sentença, o autor era ocupante de cargo público eletivo, portanto, sujeito à fiscalização popular e de seus pares.

A parte requerida, por sua vez, na condição de suplente do autor, noticiou em suas redes sociais o fato de que o autor havia sido condenado pela prática de crime militar – fato verídico, comprovado pelo acórdão apresentado nos autos.

A respeito do conteúdo do vídeo divulgado pela requerida, não se verifica qualquer excesso no exercício do seu direito. O vídeo tem caráter unicamente informativo, esclarecendo a situação do autor como fundamento para o pedido de cassação de seu mandato formulado pela requerida.

O recorrente argumenta que o vídeo apresenta informação inverídica, pois não foi condenado por lesão corporal, mas sim por ofensa aviltante a inferior hierárquico.

Não há que se falar em informação inverídica, pois as provas apresentadas no processo criminal perante a justiça militar comprovaram a ocorrência de lesão corporal. Vejamos trecho do acórdão condenatório (id. 177233439):

Além disso, a descrição do tipo penal ofensa aviltante a inferior hierárquico pressupõe a ocorrência de violência, vejamos:

Ofensa aviltante a inferior

Art. 176. Ofender inferior, mediante ato de violência que, por natureza ou pelo meio empregado, se considere aviltante:

Destarte, não se verifica nenhuma conduta pública vexatória, humilhante ou depreciativa em face à sua honradez e dignidade humana, tampouco lesão a qualquer das faces dos direitos da personalidade da recorrente, pois houve apenas a divulgação de uma informação pública e de relevante interesse social.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023